Tribunal: TJDFT
Processo: 0727872-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rodrigo Machado Caldeira em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal – DER e Publicity Mídia Exterior e Comércio Visual Eirelli –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação aos agravados da obrigação negativa de suspenderem a instalação de painel publicitário no terreno localizado próximo ao SMPW Quadra 05, Conjunto 11, Casa 01, Park Way, Brasília/DF. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que é proprietário do painel publicitário do tipo “front light” instalado no SMPW Quadra 05, Conjunto 11, Casa 01, Park Way, Brasília/DF, medindo 10m (dez metros) de largura e 4m (quatro metros) de altura, sustentado por poste. Observara que há mais de 7 (sete) anos explora comercialmente o referido painel publicitário no local individualizado. Sustentara que, no início do mês de julho do corrente ano, o primeiro agravado autorizara a segunda agravada a iniciar obra destinada à instalação de painel publicitário bastante próximo ao painel publicitário de sua titularidade. Pontuara que o novo painel publicitário que será instalado pela segunda agravada, mediante autorização concedida pelo primeiro agravante, irá prejudica a visualização do painel de sua titularidade já instalado no local, o que lhe ocasionará prejuízos financeiros, porquanto não haverá interessados em veicularem propagandas publicitárias em painel que não apresenta grande visibilidade. Observara que, nesse contexto, aviara ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação da tutela, a cominação aos agravados da obrigação de suspenderem a instalação de painel publicitário no terreno localizado próximo àquele no qual está instalado, regularmente, o painel de sua titularidade - SMPW Quadra 05, Conjunto 11, Casa 01, Park Way, Brasília/DF. Pontuara que, conquanto presente os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara, sob o fundamento de que o painel publicitário de sua titularidade não possui autorização de instalação, e, em contrapartida, a instalação do painel publicitário, no local individualizado, está provido de autorização outorgada pelo primeiro agravante em favor da derradeira agravada, porquanto precedida de estudo adequado e procedimento administrativo, não sobejando possível se cominar aos agravados a suspensão da instalação do novo engenho publicitário. Defendera que a decisão guerreada afigura-se, contudo, equivocada, merecendo reparos. Pontificara que a instalação de engenho publicitário autorizada pelo primeiro agravado em favor da derradeira agravada, no local nomeado, tem por finalidade apenas prejudicar a visibilidade do painel publicitário ali já instalado e lhe ocasionará prejuízos financeiros. Asseverara que afigura-se ilícita e antijurídica a instalação de novo painel bem em frente ao painel publicitário de sua titularidade, pois tem como objetivo evitar a publicidade nele veiculada. Assinalara que os documentos exibidos pelo primeiro agravado não evidenciam a legitimidade da instalação do novo painel eletrônico, tendo em vista que encontra-se pendente de aprovação o projeto técnico, o pagamento do preço público pela área a ser ocupada e a assinatura de duas testemunhas e, outrossim, não foram realizadas consultas à Ceb, Caesb, ao Detran, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Companhias Telefônicas. Pontificara que a instalação do engenho publicitário que o primeiro agravado autorizara afetará, ademais, árvores nativas situadas no local. Acrescera que, considerando que o painel publicitário de sua titularidade encontra-se instalado no local há mais de 7 (sete) anos, ostenta “o direito de sobrestar este novo painel que prejudicará a visibilidade[1].” Afirmara, demais disso, que o primeiro agravado exibira apenas um único estudo da área na qual o engenho publicitário será instalado e não observara o princípio da isonomia “direcionando apenas uma empresa para a instalação e ocupação da área[2].” Salientara que, desse modo, não detém a derradeira agravada direito absoluto à instalação do painel publicitário no local nomeado, devendo ser “realizada a ponderação dando-se prevalência dos direitos à coletividade, mínimo existencial, em face dos direitos individuais e exploração financeiras de áreas públicas sem cautelas que a legislação dispõe[3].” Discorrera sobre o EIA/RIMA e sobre os pressupostos da responsabilidade civil inseridos no artigo 186 do Código Civil. Realçara que, diante dessas circunstâncias e considerando que a instalação do painel publicitário autorizada pelo primeiro agravado prejudicara a exploração comercial do painel publicitário de sua titularidade, postulara, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a concessão da tutela recursal postulada, e, alfim, a confirmação dessa medida, com a cominação da obrigação postulada em desfavor dos agravados. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Rodrigo Machado Caldeira em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor dos agravados – Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal – DER e Publicity Mídia Exterior e Comércio Visual Eirelli –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a cominação aos agravados da obrigação negativa de suspenderem a instalação de painel publicitário no terreno localizado próximo ao SMPW Quadra 05, Conjunto 11, Casa 01, Park Way, Brasília/DF. Objetiva o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional formulado pelo agravante sob o fundamento de que o painel publicitário de sua titularidade não possui autorização legal de instalação, e, em contrapartida, a instalação do painel publicitário autorizada pelo primeiro agravado em favor da derradeira agravada no local individualizado está provida de autorização em princípio legítima, porquanto precedida de estudo adequado e procedimento administrativo, não sobejando possível se cominar aos agravados a suspensão da instalação do novo engenho publicitário na forma pretendida. Assim emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pelo agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, no molde em que fora reclamado, afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Conforme se infere dos elementos materiais coligidos aos autos, notadamente as imagens fotográficas[5], o painel publicitário de sua titularidade ocupa espaço localizado em área particular, pois instalado no SMPW Quadra 05, Conjunto 11, Casa 01, Park Way, Brasília/DF. A seu turno, de conformidade com aludidos registros fotográficos, o painel publicitário que será instalado pela derradeira agravada, mediante autorização concedida pelo primeiro agravado, não ocupará o imóvel individualizado, pois será erigido na área externa adjacente ao imóvel nomeado, configurando área pública. Deve ser destacado que, conquanto o painel publicitário de titularidade do agravante tenha sido erigido em área particular, não positivara que ostenta autorização administrativa ou judicial hábil a legitimar sua instalação e a exploração do engenho. De sua vez, a derradeira agravada evidenciara que possui autorização administrativa para instalar o painel publicitário contratado, do tipo dupla face iluminada, com 9,57m de altura e 10m de largura, sobre um poste de 6,07m de altura em relação ao solo, situado à margem esquerda da borda da Rodovia DF 079 (EPVP), coordenadas geográficas LAT. -15.823747°, LON. -48.009696°, na região do Park Way. Sob essa realidade, não se afigura viável, nesse momento, se controlar a legalidade da instalação do novo engenho publicitário, notadamente quando não direcionada a pretensão formulada aos órgãos municiados de competência para autorizarem sua inserção no meio ambiente urbano de forma a se infirmar as autorizações concedidas. De conformidade com o Decreto Distrital no 27.365, de 1o de novembro de 2006, que altera o Sistema Rodoviário do Distrito Federal, as áreas lindeiras às rodovias localizadas no Distrito Federal são faixas de domínio público, incorporadas ao patrimônio público do Distrito Federal insuscetíveis de posse e de propriedade por terceiros, podendo ser ocupadas apenas nas situações legalmente previstas. É o que se infere do abaixo preceituado: “Art. 3o - Para os efeitos deste Decreto, faixa de domínio é a área lindeira à via, declarada de utilidade pública, constituída pelas pistas de rolamento, canteiros centrais nos casos de pistas duplicadas, obras de arte, acostamentos, faixas laterais de segurança destinadas ao aumento da capacidade da via de forma a conferir maior fluidez e segurança ao trânsito. Parágrafo único – A faixa de domínio das rodovias do Sistema Rodoviário do Distrito Federal é área non aedificandi, insuscetível de posse e de propriedade por terceiros, incorporada ao patrimônio público do Distrito Federal, podendo vir a ser ocupada de acordo com as normas estabelecidas neste Decreto.” A seu turno, de acordo com essa regulamentação, é atribuição privativa do Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal – DER autorizar o uso das faixas de domínio das rodovias localizadas no Distrito Federal. Destaca-se que uma das formas de utilização das faixas de domínio das rodovias é sob a forma de instalação de engenhos publicitários. Nesse sentido, confira os preceitos que ora se transcrevem: “Art. 4o - Cabe ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal – DER/DF exercer, em caráter privativo, as atividades que couberem ao Distrito Federal relacionadas com o SRDF e ainda a administração, a exploração comercial e a fiscalização das faixas de domínio das rodovias.” ... “Art. 9o - O DER-DF poderá autorizar o uso especial das faixas de domínio das rodovias do SRDF para empreendimentos, obras e serviços de empresa pública ou privada, concessionária, cessionária, permissionária ou autorizada, bem como de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, após análise e aprovação do projeto do empreendimento pela área técnica, pagamento do preço público correspondente e assinatura de Termo de Autorização ou de Permissão, conforme o caso. § 1o - Incluem-se no disposto no caput deste artigo, para fins de uso especial das faixas de domínio, a implantação de redes de infra-estrutura em geral, de qualquer espécie, aérea ou subterrânea, em especial de telecomunicação, energia elétrica, água, esgoto, gás, derivados de petróleo, bem como instalação de engenhos publicitários.” Deve ser registrado que idênticas previsões foram albergadas na Lei no 5.795, de 27 de dezembro de 2016, que trata da administração, exploração, utilização e fiscalização das faixas de domínio do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, confira-se: “Art. 2o Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - faixa de domínio: área física declarada de utilidade pública sobre a qual se assenta uma rodovia, constituída por pistas de rolamento, canteiros, obras de arte, acostamentos, sinalização, faixas laterais de segurança e demais elementos rodoviários, estendendo-se até o limite definido em lei; II - área adjacente: a área de imóveis lindeiros à faixa de domínio sobre as quais incidem restrições administrativas quanto a edificação, acessos, publicidade ou qualquer tipo de obra que interfira na rodovia, ressalvados os casos previstos em lei. § 1o Salvo outra definição prevista em lei ou no projeto de engenharia, a faixa de domínio é de 30 metros. § 2o As faixas de domínio são bens públicos de uso comum do povo. Art. 3o Compete ao Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, em caráter exclusivo: I - administrar, controlar e fiscalizar as faixas de domínio das rodovias de que trata esta Lei; II - autorizar ou permitir a ocupação, a exploração ou a utilização das faixas de domínio para fins diversos da destinação rodoviária.” “Art. 6o Mediante autorização ou permissão do DER/DF, as faixas de domínio podem ser ocupadas por pessoa física ou jurídica para: (...) V - instalação de qualquer meio físico destinado a informes publicitários, propaganda ou indicativo.” No tocante ao procedimento para a instalação dos painéis publicitários, a Lei no 5.795/2016 previra a necessidade da elaboração de plano de ocupação e da aprovação do projeto executivo pelo próprio Departamento de Estradas e Rodagens do Distrito Federal – DER. Nesse sentido, é o disposto no preceito abaixo trasladado: “Art. 14. A ocupação de que trata o art. 6o, I e V, depende da: I - elaboração de um plano de ocupação pelo DER/DF; II - aprovação pelo DER/DF do projeto executivo apresentado pelo interessado.” Consignadas essas premissas normativas, do cotejo dos autos afere-se que a instalação do painel publicitário que o primeiro agravado concedera à derradeira agravada não padece de ilegalidade, não sobejando possível a cominação de obrigação negativa em seu desfavor destinada à suspensão dessa instalação, ao menos até o desate da pretensão, tendo em conta a inverossimilhança da argumentação desenvolvida. Consoante pontuado, o órgão público, atendendo à solicitação formulada pela segunda agravada, realizara vistoria no loca indicado,[6] culminando com a expedição de autorização provisória em favor da segunda agravada, legitimando a instalação de painel publicitário no local[7]. Seguindo os trâmites administrativos, em 19 de junho passado o ente público, municiada com a competência que lhe fora conferida, firmara com a segunda agravada Termo de Permissão de Uso não qualificada, cujo objeto fora a autorização da instalação do mencionado painel publicitário, na faixa de domínio individualizada, no período de 19.06.2020 a 18.06.2021, mediante o pagamento de preço público de doze parcelas mensais no valor de R$ 1.133,59 (um mil, cento e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos)[8]. Sob essa realidade, o que sobeja, nesse momento, é a regularidade da instalação de painel publicitário no local individualizado pelo agravante, não sobejando possível se cominar aos agravados a obrigação de suspender a instalação. Destaca-se que, na hipótese, a instalação do painel publicitário atende ao interesse público, pois presumido diante da autorização conferida, porquanto fora autorizada pelo órgão público responsável por regular a ocupação das áreas lindeiras às rodovias localizadas no Distrito Federal. Em contrapartida, deve se registrado que, de conformidade com a regra albergada nos artigos 17 e 22 da Lei no 1.918, de 27 de março de 1998, a publicidade visual ao ar livre depende de autorização dos órgãos públicos, não sobejando possível a instalação de painéis publicitais em terrenos residenciais, confira-se: “Art. 17. A publicidade ou propaganda visual ao ar livre depende de autorização dos órgãos públicos, na forma do Capítulo III desta Lei.” “Art. 22. Os engenhos publicitários não podem ser colocados em terrenos residenciais.” Assim é que, na hipótese, o agravante não coligira qualquer documento positivando que detém autorização administrativa para instalação do painel publicitário no interior do imóvel localizado no SMPW Quadra 05, Conjunto 11, Casa 01, Park Way, Brasília/DF, imóvel de natureza residencial. Nesse contexto, conquanto a instalação do painel publicitário pelos agravados possa prejudicar ou obstruir o painel publicitário do agravante, não possui direito de obstar a instalação do engenho, que, conforme pontuado, está lastreada em autorização administrativa legal, enquanto o painel que explora não estaria devidamente autorizado. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada o agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 18339343 – Pág. 5 (fl. 7). [2] - ID Num. 18339343 – Pág. 6 (fl. 8). [3] - ID Num. 18339343 – Pág. 7(fl. 9). [4] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [5] - ID Num. 67065438 - Pág. 1 a ID Num. 67065444 - Pág. 1 (fls. 31/48). [6] - ID Num. 68220832 - Pág. 2/4 (fl. 63/66). [7] - ID Num. 68220832 - Pág. (fls. 67/ [8] - ID Num. 68220832 - Pág. 8/11 (fls. 70/72)